Tribunal: TJDFT
Processo: 0737547-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DESISTÊNCIA NOS AUTOS PRINCIPAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso em que se protocolou os embargos à execução nos mesmos autos e não em autos apensos, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, que contribui para a promoção da justiça material, pois valoriza o conteúdo e a finalidade dos atos processuais.
2. A fixação de honorários em caso desistência da execução após oposição de embargos ou acolhimento de pré-executividade é justificável porque o devedor teve que se valer do trabalho de advogado para impedir o andamento da execução. Assim, aplica-se o princípio da causalidade, que impõe à parte que deu causa ao processo o ônus por arcar com os honorários advocatícios da parte adversa.
3. Se a desistência ocorreu após a citação e oposição dos embargos que evidenciaram que a execução se fazia de valores cuja cobrança estava suspensa por decisão judicial passada em outro processo, afigura-se correto que haja a imposição dos honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e provido.